Tribunal: STF
Processo: ARE 1413984
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, cujo trecho da ementa transcrevo: 



    “EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES AO INCRA, AO SESI, ?SENAI, SEBRAE, SAT E SALÁRIO-EDUCAÇÃO. MULTA MORATÓRIA. 



    - As situações jurídicas consolidadas e os atos processuais impugnados serão apreciados, em conformidade com as normas do Código de Processo Civil de 1973, consoante determina o artigo 14 da Lei n. 13.105/2015. 



    - A juntada do processo administrativo é ônus da parte, que pode requerer cópias autenticadas ou certidões diretamente no órgão competente (Lei n° 6.830/80, artigo 41). Somente em caso de comprovada recusa da repartição, a requisição deve ser feita pelo Juízo. A embargante deixou transcorrer in albis o prazo, acarretando a preclusão. Inocorrência: de cerceamento de defesa. 



    - Sobre a contribuição ao INCRA, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, em recurso representativo de controvérsia, no sentido de que a parcela de 0,2% (zero vírgula dois por cento) destinada ao INCRA, referente à contribuição criada pela Lei n° 2.613/1955, não foi extinta pela Lei n° 7.787/89, tampouco pela Lei n°8.213/91 (REsp n° 977.058/RS e Súmula n°516). 



    - Quanto às contribuições sociais gerais vertidas ao chamado Sistema "S", tem-se que, em se tratando de contribuição de intervenção no domínio econômico, que dispensa seja o contribuinte virtualmente beneficiado, deve ser paga pelas empresas à vista do princípio da solidariedade social, previsto no artigo 195, caput, da Constituição Federal.



    - O Supremo Tribunal Federal sinalizou não estarem abrangidas pela imunidade tributária do artigo 195, § 7 0 , da Constituição Federal, as contribuições de intervenção no domínio econômico, intelecção, extensível às demais contribuições do Sistema "S", de sorte que se inclui as empresas prestadoras de serviços entre os sujeitos passivos das contribuições do sobredito sistema, inexistindo qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade à sua cobrança (RE 749.185/SC).



    - No tocante ao SEBRAE, é devida a contribuição por todos aqueles que recolhem as contribuições ao SESC, SESI, SENAC e SENAI, inclusive empresas prestadoras de serviços, independentemente do seu porte (micro, pequena ou média empresa), e de serem ou não beneficiários diretos da contribuição ou dos programas desenvolvidos pelo SEBRAE (RE n° 635.682).



    - No que se refere à exigibilidade da contribuição ao SAT, trata-se de matéria que não comporta discussão, pois já se encontra pacificada pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça.



    - A questão da constitucionalidade da cobrança do salário-educação, tendo por referência tanto a Constituição vigente quanto a Carta Magna anterior, está pacificada no STF (RE n° 660.933), julgado sob a sistemática do artigo 543-B do Código de Processo Civil de 1973, e no STJ na sistemática dos recursos repetitivos (REsp n° 1.162.307/RJ).



    - Multa reduzida para 20% (vinte por cento), conforme previsto na Lei n° 11.941/09, que deu nova redação ao artigo 35 da Lei n° 8.212/91 e determinou sua aplicação, nos termos do artigo 61 da Lei n° 9.430/96, por ser mais benéfica (artigo 106, inciso II, do CTN), conforme entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça.



    - Apelo parcialmente provido”. (eDOC 8, p. 12-13).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 146, III, 154, I; 167, IV; e 195, § 4º do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se a inexigibilidade do adicional o INCRA, pois não guarda nenhuma relação lógica com as atividades sociais exercidas pela parte recorrente, por se tratar de empresa urbana. Afirma-se, assim, que não pode ser enquadrada como sujeito passivo do referido adicional.



    Sustenta-se que as contribuições parafiscais, entre elas o adicional ao INCRA, são tributos vinculados a uma atuação do Estado, sendo devidas, portanto, única e exclusivamente, pelos beneficiários desta contraprestação.



    Argumenta-se a impossibilidade da cobrança da exação em razão da não recepção das normas que a instituíram pelo novo sistema constitucional, que estabeleceu o artigo 59 do ADCT. Aponta-se que inexiste legislação para amparar a cobrança da contribuição ao INCRA, desde julho de 1991.



    Afirma-se que a parte recorrente se sujeita ao recolhimento de contribuição previdenciária destinada ao financiamento da complementação das prestações por acidente do trabalho. Assevera-se que a Lei 8.212/91, por não haver definido o que se deva entender por grau de risco leve, médio e grave, não possibilita à parte recorrente determinar qual o conteúdo do dever jurídico a que está obrigada. Aduz-se que essa determinação caber ao Poder Executivo, por meio de decreto, em afronta ao princípio da legalidade tributária.



    Aponta-se que, a partir da publicação do Decreto 2.173/97, a contribuição social do SAT passou a incidir sobre a atividade preponderante da empresa, e não do estabelecimento, o que desvirtua a Lei 8.212/91. Assevera-se, assim, a inconstitucionalidade e ilegitimidade da exigência de recolhimento da contribuição ao SAT.



    Alega-se a inconstitucionalidade da exigência de recolhimento da contribuição ao SAT sobre a remuneração dos trabalhadores avulsos, tendo em vista estar prevista em lei ordinária e não em lei complementar.



    Inicialmente, o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, do CPC, quanto à pretensão de inexigibilidade da contribuição ao INCRA por parte das empresas urbanas, tendo em vista o RE-RG 578.635 (Tema 108), e inadmitiu-o pelos demais fundamentos. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Preliminarmente, esta Corte, no RE-RG 677.725 (Tema 554), no âmbito da repercussão geral, tratou da fixação de alíquota da contribuição ao SAT a partir de parâmetros estabelecidos por regulamentação do Conselho Nacional de Previdência Social. No julgamento de mérito, o Plenário firmou a tese segundo a qual “O Fator Acidentário de Prevenção (FAP), previsto no art. 10 da Lei nº 10.666/2003, nos moldes do regulamento promovido pelo Decreto 3.048/99 (RPS) atende ao princípio da legalidade tributária (art. 150, I, CRFB/88)”.



    Nessa oportunidade, o Pleno deste Tribunal reconheceu a constitucionalidade da Lei 8.212/91, que remeteu para o regulamento a complementação dos conceitos de “atividade preponderante” e de “grau de risco leve, médio e grave” (RE 343.446). Assentou ainda que o art. 3º, II, da Lei 7.787/89 e o art. 22, II, da Lei 8.212/91 definiram, satisfatoriamente, todos os elementos capazes de fazer nascer a obrigação tributária válida. Concluiu, assim, que o fato de a lei delegar ao regulamento a complementação dos conceitos de “atividade preponderante” e “grau de risco leve, médio e grave”, não implicou ofensa ao princípio da legalidade genérica, art. 5º, II, e da legalidade tributária, art. 150, I, ambos da CF/88.



    Eis um trecho desse julgado:



    “O Superior Tribunal de Justiça afastou a alegação de ofensa ao princípio da legalidade (REsp 392.355/RS) e a Suprema Corte reconheceu a constitucionalidade da Lei nº 8.212/91, que remeteu para o regulamento a complementação dos conceitos de "atividade preponderante" e de "grau de risco leve, médio e grave" (RE nº 343.446/SC), verbis : 



    TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO - SAT. ART. 22, II, DA LEI N.º 8.212/91, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI N.º 9.528/97. ARTS. 97 E 99, DO CTN. ATIVIDADES ESCALONADAS EM GRAUS, PELOS DECRETOS REGULAMENTARES N.ºS 356/91, 612/92, 2.173/97 e 3.048/99. SATISFEITO O PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL. - Matéria decidida em nível infraconstitucional, atinente ao art. 22, II, da Lei n.º 8.212/91, na redação da Lei n.º 9.528/97 e aos arts. 97 e 99 do CTN. - Atividades perigosas desenvolvidas pelas empresas, escalonadas em graus leve, médio e grave, pelos Decretos n.ºs 356/91, 612/92, 2.173/97 e 3.048/99. - Não afronta o princípio da legalidade, o estabelecimento, por decreto, dos mencionados graus de risco, partindo-se da atividade preponderante da empresa. (REsp 392355/RS, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/06/2002, DJ 12/08/2002) EMENTA: - CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO: SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO - SAT. Lei 7.787/89, arts. 3º e 4º; Lei 8.212/91, art. 22, II, redação da Lei 9.732/98. Decretos 612/92, 2.173/97 e 3.048/99. C.F., artigo 195, § 4º; art. 154, II; art. 5º, II; art. 150, I. I. - Contribuição para o custeio do Seguro de Acidente do Trabalho - SAT: Lei 7.787/89, art. 3º, II; Lei 8.212/91, art. 22, II: alegação no sentido de que são ofensivos ao art. 195, § 4º, c/c art. 154, I, da Constituição Federal: improcedência. Desnecessidade de observância da técnica da competência residual da União, C.F., art. 154, I. Desnecessidade de lei complementar para a instituição da contribuição para o SAT. II. - O art. 3º, II, da Lei 7.787/89, não é ofensivo ao princípio da igualdade, por isso que o art. 4º da mencionada Lei 7.787/89 cuidou de tratar desigualmente aos desiguais. III. - As Leis 7.787/89, art. 3º, II, e 8.212/91, art. 22, II, definem, satisfatoriamente, todos os elementos capazes de fazer nascer a obrigação tributária válida. O fato de a lei deixar para o regulamento a complementação dos conceitos de "atividade preponderante" e "grau de risco leve, médio e grave", não implica ofensa ao princípio da legalidade genérica, C.F., art. 5º, II, e da legalidade tributária, C.F., art. 150, I. IV. - Se o regulamento vai além do conteúdo da lei, a questão não é de inconstitucionalidade, mas de ilegalidade, matéria que não integra o contencioso constitucional. V. - Recurso extraordinário não conhecido. (RE 343446, Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, julgado em 20/03/2003, DJ 04/04/2003) 



    Restou assentado que as Leis nº 7.787/89, art. 3º, II, e nº 8.212/91, art. 22, II, definiram, satisfatoriamente, todos os elementos capazes de fazer nascer a obrigação tributária válida. O fato de a lei deixar para o regulamento a complementação dos conceitos de "atividade preponderante" e "grau de risco leve, médio e grave", não implicou ofensa ao princípio da legalidade genérica, art. 5º, II, e da legalidade tributária, art. 150, I. IV, ambos da CF/88”. 



     Nesse sentido, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O SAT/RAT. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL. ENQUADRAMENTO NO GRAU DE PERICULOSIDADE MÉDIO, PARA FINS DE FIXAÇÃO DA ALÍQUOTA. ANEXO V DO DECRETO 6.042/2007. ARTIGO 22, II, DA LEI 8.212/1991. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA HARMONIA DE DECRETO EXECUTIVO EM FACE DA LEI QUE LHE DÁ FUNDAMENTO DE VALIDADE. CRISE DE LEGALIDADE. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE AGRAVANTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO”. (ARE 1.177.622 AgR, Rel. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 20.9.2019)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O SAT. FORMA DE RECOLHIMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. A decisão agravada fundou-se em precedente do Plenário (RE 343.446/SC) que resolveu a controvérsia referente à cobrança da contribuição para o custeio do SAT, afastando a alegação de ofensa ao princípio da legalidade, bem como ressaltou que eventual conflito entre a lei instituidora da contribuição ao SAT e os decretos que a regulamentaram seria questão de índole ordinária, insuscetível de apreciação em sede de apelo extremo. 2. O debate sobre o prazo de recolhimento da contribuição em questão restringe-se ao âmbito da legislação infraconstitucional porque dependem do exame dos referidos decretos. Dessa forma, eventual ofensa à Constituição Federal, se existente, seria indireta ou reflexa. 3. Impossibilidade de apreciação, no presente agravo de instrumento, de pedido subsidiário formulado no recurso extraordinário, até porque o citado recurso sequer foi admitido. 4. Agravo regimental improvido”. (AI 515363 AgR, Relator(a): ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe 25.6.2010) 



    Além disso, esta Corte, no RE-RG 630.898 (Tema 495), no âmbito da repercussão geral, fixou a tese de que é constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após o advento da EC 33/2001.



    Eis a ementa desse julgado:



    “EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tributário. Contribuição ao INCRA incidente sobre a folha de salários. Recepção pela CF/88. Natureza jurídica. Contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE). Referibilidade. Relação indireta. Possibilidade. Advento da EC nº 33/01, incluindo o § 2º, III, a, no art. 149 da CF/88. Bases econômicas. Rol exemplificativo. Contribuições interventivas incidentes sobre a folha de salário. Higidez. 1. Sob a égide da CF/88, diversos são os julgados reconhecendo a exigibilidade do adicional de 0,2% relativo à contribuição destinada ao INCRA incidente sobre a folha de salários. 2. A contribuição ao INCRA tem contornos próprios de contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE). Trata-se de tributo especialmente destinado a concretizar objetivos de atuação positiva do Estado consistentes na promoção da reforma agrária e da colonização, com vistas a assegurar o exercício da função social da propriedade e a diminuir as desigualdades regionais e sociais (arts. 170, III e VII; e 184 da CF/88). 3. Não descaracteriza a exação o fato de o sujeito passivo não se beneficiar diretamente da arrecadação, pois a Corte considera que a inexistência de referibilidade direta não desnatura as CIDE, estando, sua instituição “jungida aos princípios gerais da atividade econômica”. 4. O § 2º, III, a, do art. 149, da Constituição, introduzido pela EC nº 33/2001, ao especificar que as contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico “poderão ter alíquotas” que incidam sobre o faturamento, a receita bruta (ou o valor da operação) ou o valor aduaneiro, não impede que o legislador adote outras bases econômicas para os referidos tributos, como a folha de salários, pois esse rol é meramente exemplificativo ou enunciativo. 5. É constitucional, assim, a CIDE destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive, após o advento da EC nº 33/01. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento. 7. Tese fixada para o Tema nº 495: “É constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após o advento da EC nº 33/2001”. (RE 630.898, Rel. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJ 11.5.2021)



    Nesses termos, entendo que o Tribunal de origem não diverge da jurisprudência desta Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente